Tribunal: STF
Processo: AR 1038
Classe: AR
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-02-23
Data de publicação: 1989-02-23

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. JULGAMENTO QUE SE FEZ, SEM INTIMAÇÃO DO PROCURADOR
DA RE, CUJO NOME NÃO CONSTOU DAS PUBLICAÇÕES RELATIVAS AO
JULGAMENTO. NEM RELATIVAMENTE A INCLUSAO DO FEITO EM PAUTA, NEM
DA ATA ALUSIVA A SESSAO PLENARIA EM QUE A AÇÃO FOI JULGADA, NEM
AO SE PUBLICAREM AS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO, HÁ QUALQUER MENÇÃO
A NOME DE PROCURADOR DA RE. INSERIU-SE, NESSAS PUBLICAÇÕES,
TÃO-SÓ, O NOME DO PROCURADOR DA AUTORA. PETIÇÃO CONHECIDA COMO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, QUE SE RECEBEM, PARA ANULAR O JULGAMENTO,
A FIM DE OUTRO SE REALIZAR, INTIMADOS, REGULARMENTE, OS
PROCURADORES DAS PARTES.